Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Desclassificação. Participação de menor importância. Recorrer em liberdade. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de roubo; (ii) a possibilidade de desclassificar a conduta para o crime de favorecimento real; (iii) se houve participação de menor importância do segundo apelante no crime; e (iv) se possível conceder ao segundo apelante o direito de recorrer em liberdade.
III - Razões de decidir
3 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155).
4 - As circunstâncias do flagrante - apelantes abordados na posse dos bens subtraídos e da faca utilizada no crime, logo após esse, em veículo com características idênticas às informadas pela vítima – corroborados pelo depoimento, em juízo, dos policiais que os prenderam e declarações de um dos apelantes que confirmou, em parte, a dinâmica dos fatos, são provas suficientes da autoria do crime.
5 – Para tipificar o crime de favorecimento real, o agente não poderá ter concorrido para o crime anterior. Se o réu é um dos autores do crime, não se desclassifica a conduta para o crime de favorecimento real.
6 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu -- responsável por levar o outro agente ao local do fato e, após o roubo, dar-lhe fuga --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime de roubo.
7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
IV. Dispositivo
8 - Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29, § único; art. 157, § 2o, II e VII; e art. 349; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6.12.18; TJDFT, acórdão 1668302, 07076890220218070017, Relator: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24.2.23; acórdão 1371034, 07269547220208070001, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9.9.21; acórdão 1732210, 07025572720228070017, Relator: Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20.7.23.